Tribunal: TCU
Processo: 037.332/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 559603, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 559603, função null, que teve como objeto Execução do Programa Nacional de Estímulo ao primeiro emprego ¿ PNPE, celebrado entre a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE/MTE) e a Prefeitura Municipal de Ibiraci/MG, visando inserir jovens na faixa etária de 18 a 29 anos no mundo do trabalho, com meta física de 400 (quatrocentos) jovens qualificados, com 30% deles inseridos no mercado de trabalho. (no da TCE no sistema: 1581/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3946/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor do Sr. Ismael Silva Candido, ex-prefeito do Município de Ibiraci/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE 106/2006 (Siafi 559603), que tinha por objeto a execução de ações de qualificação social e profissional do Projeto "Juventude Cidadã". Considerando que o termo inicial de contagem do prazo prescricional ocorreu em 2/8/2012, data em que a prestação de contas foi apresentada (peça 62), e a primeira interrupção da prescrição ordinária em 1/4/2013, com a notificação do responsável (peças 75 e 76), data que deve ser considerada como marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; Considerando que não houve movimentação processual entre 23/4/2013 (Nota Informativa 760/GCC/SPPE/MTE - peça 79) e 25/1/2019 (Despacho Gabinete/CGPC - peça 80), nem entre 29/1/2019 (Ofício 347/2019 - peça 82) e 1/6/2022 (Check List de Triagem Processual - peça 83), evidenciando a ocorrência de ambos os tipos de prescrição, quinquenal e intercorrente; Considerando as propostas uniformes da AudTCE e do MP/TCU no sentido de reconhecer a prescrição e, em razão disso, arquivar o processo (peças 139-142); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Trabalho e Emprego; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 037.332/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ismael Silva Candido (CPF XXX.708.416-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Ibiraci/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: não há.